Tribunal: STM
Processo: 7000213-14.2022.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO EM CONCRETO. PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. LEI 9.099/95 E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. ATIPICIDADE. AUSENCIA DE DOLO. INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO AO BEM JURÍDICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar da pretensão punitiva, na modalidade in concreto, arguida pela PGJM em parecer, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória não transcorreu o lapso prescricional. Decisão por unanimidade.
Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, arguida pela DPU, pois não se verifica qualquer vício da Decisão que indeferiu o pleito, não havendo dúvida a respeito da imputabilidade penal do Réu, consoante o disposto no art. 156 CPPM. Decisão por unanimidade.
As provas constantes dos autos são suficientes para se constatar o dolo na prática da conduta. O Acusado, no mínimo, assumiu o risco da realização do crime, ao pedir que terceiros escondessem a substância entorpecente em suas coisas, consumando o tipo penal inscrito no art. 290, caput, do CPM.
De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para que se possa reconhecer a inimputabilidade do agente, é necessário que tal condição esteja suficientemente comprovada nos autos.
A simples alegação da condição de dependência química e das condições psiquiátricas não afasta a imputabilidade do Réu por não possuir a capacidade de autodeterminação, uma vez que no APF ficou clara a incontestabilidade da consciência de ilicitude do ato pelo Réu.
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado, impossibilitando a aplicação do princípio in dubio pro reo.
A anulação da incorporação pela Administração Militar por conta de defeito de incorporação anterior não tem o condão, por si só, de provar incapacidade do Réu.
Esta Corte já assentou em sua jurisprudência o entendimento de que os delitos envolvendo entorpecente, entre os quais se destacam as condutas descritas no artigo 290 do CPM, foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficientes para caracterizar a potencialidade lesiva, independentemente do resultado lesivo à saúde das pessoas, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
A conduta do Acusado ofendeu os bens jurídicos tutelados pela norma penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta a tese de que a repressão penal é desproporcional à gravidade do crime e que bastaria a simples exclusão das fileiras do Exército para o sancionamento da conduta reprovável e para preservação da hierarquia e da disciplina militares.
Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitirem punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso se configure violação ao princípio do non bis in idem.
Em relação à alegação do caso se tratar de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado, a quantidade de material apreendido com o Acusado foi consideravelmente maior do que a quantidade encontrada no HC nº 132.203 do STF, em muito se afastando daquele quantitativo que foi considerado ínfimo.
Em relação à alegação de que, em razão da desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal do art. 290 do CPM, com base no direito comparado, deveriam ser aplicadas as penas tipificadas para os delitos dos artigos 202 ou 291 do CPM, deve prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte que, considerando as questões relativas à proporcionalidade, ao direito comparado, à individualização da pena, à dignidade da pessoa humana e à crueldade da pena, já assentou em sua jurisprudência o não cabimento dessas desclassificações.
Por todo o exposto e comprovadas autoria e materialidade, não se observam quaisquer violações dos dispositivos da Carta Maior para fins de prequestionamento.
Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000213-14.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GABRIEL DA SILVA LISBOA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR, DE NULIDADE, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DPU, PARA
MANTER INCÓLUME A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000213-14.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: GABRIEL DA SILVA LISBOA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
ENTORPECENTE
OU
SUBSTÂNCIA
DE
EFEITO
SIMILAR.
PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO
EM
CONCRETO.
PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE.
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
DEFESA.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE
DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. LEI
9.099/95 E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. ARTIGOS 202 OU 291,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. QUANTIDADE
ÍNFIMA
DE
DROGA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
PROPORCIONALIDADE. ATIPICIDADE. AUSENCIA
DE
DOLO.
INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFEITO DE
INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO AO BEM
JURÍDICO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
Rejeita-se preliminar da pretensão punitiva, na modalidade in concreto, arguida
pela PGJM em parecer, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a data
da sentença condenatória não transcorreu o lapso prescricional. Decisão por
unanimidade.
Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento do pedido de instauração
do incidente de insanidade mental, arguida pela DPU, pois não se verifica
qualquer vício da Decisão que indeferiu o pleito, não havendo dúvida a respeito
da imputabilidade penal do Réu, consoante o disposto no art. 156 CPPM.
Decisão por unanimidade.
As provas constantes dos autos são suficientes para se constatar o dolo na
prática da conduta. O Acusado, no mínimo, assumiu o risco da realização do
crime, ao pedir que terceiros escondessem a substância entorpecente em suas
coisas, consumando o tipo penal inscrito no art. 290, caput, do CPM.
De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para que
se possa reconhecer a inimputabilidade do agente, é necessário que tal condição
esteja suficientemente comprovada nos autos.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A simples alegação da condição de dependência química e das condições
psiquiátricas não afasta a imputabilidade do Réu por não possuir a capacidade
de autodeterminação, uma vez que no APF ficou clara a incontestabilidade da
consciência de ilicitude do ato pelo Réu.
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, impossibilitando a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
A anulação da incorporação pela Administração Militar por conta de defeito de
incorporação anterior não tem o condão, por si só, de provar incapacidade do
Réu.
Esta Corte já assentou em sua jurisprudência o entendimento de que os delitos
envolvendo entorpecente, entre os quais se destacam as condutas descritas no
artigo 290 do CPM, foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar,
além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de
periculosidade
suficientes
para
caracterizar
a
potencialidade
lesiva,
independentemente do resultado lesivo à saúde das pessoas, fazendo-se
necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
A conduta do Acusado ofendeu os bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência
para balizar a aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta a
tese de que a repressão penal é desproporcional à gravidade do crime e que
bastaria a simples exclusão das fileiras do Exército para o sancionamento da
conduta reprovável e para preservação da hierarquia e da disciplina militares.
Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil
e administrativa são independentes, de modo a admitirem punições
administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso se configure violação
ao princípio do non bis in idem.
Em relação à alegação do caso se tratar de crime impossível, ante a ineficácia
absoluta do meio empregado, a quantidade de material apreendido com o
Acusado foi consideravelmente maior do que a quantidade encontrada no HC nº
132.203 do STF, em muito se afastando daquele quantitativo que foi
considerado ínfimo.
Em relação à alegação de que, em razão da desproporcionalidade do preceito
secundário do tipo penal do art. 290 do CPM, com base no direito comparado,
deveriam ser aplicadas as penas tipificadas para os delitos dos artigos 202 ou
291 do CPM, deve prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte que,
considerando as questões relativas à proporcionalidade, ao direito comparado, à
individualização da pena, à dignidade da pessoa humana e à crueldade da pena,
já assentou em sua jurisprudência o não cabimento dessas desclassificações.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo o exposto e comprovadas autoria e materialidade, não se observam
quaisquer violações dos dispositivos da Carta Maior para fins de
prequestionamento.
Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, de
nulidade, suscitada pela Defensoria Pública da União, e, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento à Apelação interposta pela DPU, para manter incólume a Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
em favor do Apelante, Ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército GABRIEL DA SILVA
LISBOA, com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000213-14.2022.7.03.0203, que condenou, por unanimidade, o Apelante, pela prática do
delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
direito de apelar em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis)
pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto para o caso de cumprimento de
reprimenda (evento 226).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 30/8/2022, narra os seguintes fatos, in
verbis (evento 1 doc. 1):
[...]
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante n° 7000092- 83.2022.7.03.0203 que, em 2 de
junho de 2022, por volta das 20h45min, no alojamento de recrutas do Campo de Instrução de
Barão de São Borja (CIBSB), organização militar sediada em Rosário do Sul-RS, o Soldado
GABRIEL DA SILVA LISBOA, que se encontrava cumprindo punição disciplinar, foi flagrado
trazendo consigo substância entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha, pesando
8,4g (oito gramas e quatro decigramas) (Laudo Pericial nº 001/2022 de Exame de
Constatação Preliminar de Substância Entorpecente ou Psicotrópica, Evento 36, Doc. 2, fls.
11-15), em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, por volta das 20h45min, o Soldado Luan Oliveira Araújo
relatou a 3o Sargento Renata Santana Marques que viu o Soldado EV GABRIEL DA SILVA
LISBOA, no interior do alojamento de recrutas, retirar do fundo de uma garrafa térmica, uma
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meia com um objeto pequeno enrolado numa sacola branca e a esconder no bolso esquerdo.
Ato contínuo, a 3o Sargento Renata dirigiu-se ao alojamento e indagou ao Soldado EV
GABRIEL DA SILVA LISBOA se este teria algo a relatar, sendo que, ante a resposta negativa,
solicitou-lhe que abrisse o seu armário onde, após revista, nada foi encontrado.
Em seguida, a Sargento solicitou que o Soldado LISBOA retirasse os objetos que trazia nos
bolsos de sua farda.
Após o Soldado LISBOA ter retirado os objetos do bolso, foi observado pela Sargento Renata
que permanecia um volume no bolso da calça do Soldado, que o ordenou que esvaziasse os
bolsos, momento em que o Soldado LISBOA retirou uma sacola branca enrolada num papel
branco contendo uma substância com aspecto de substância entorpecente, semelhante à
maconha.
Indagado acerca da natureza da substância encontrada em seu poder, o Soldado LISBOA
confessou que era maconha e que é usuário de drogas desde os 12 anos (Evento 1, Doc. 7, fls.
5-6).
O material encontrado, após regular apreensão (Evento 24, Doc. 1), foi submetido a laudo de
constatação de natureza de substância, que asseverou ser a substância apreendida
“maconha” (Laudo Pericial nº 001/2022 de Exame de Constatação Preliminar de Substância
Entorpecente ou Psicotrópica, Evento 36, Doc. 2, fls. 11-15)).
Apurou-se, ainda, que, antes da substância entorpecente ser apreendida, o Soldado GABRIEL
DA SILVA LISBOA, que estava cumprindo punição disciplinar (12 dias de detenção, Evento
36, Doc. 2, fl. 18), perguntou aos demais soldados no alojamento se alguém poderia apanhar
na sua residência uma mochila com material para preparar chimarrão e uma garrafa térmica,
tendo o Soldado Freitas respondido que seu irmão iria lhe trazer alguns materiais, podendo
trazer a mochila do Soldado LISBOA, o que de fato ocorreu, sendo a mochila entregue no
Corpo da Guarda e revistada pela 3o Sgt. Renata, que nada encontrou.
Ocorre que a substância entorpecente encontrava-se no fundo da garrafa térmica, sendo
retirada pelo Soldado GABRIEL DA SILVA LISBOA, de maneira discreta, que a escondendeu
no seu bolso esquerdo, o que foi visualizado pelos Soldados Luan e Roos.
Na Exordial, foram arroladas as seguintes testemunhas: a 3º Sargento Renata
Santana Marques, o Soldado EV Luan De Oliveira Araujo e o Soldado EV Miguel Severo
Roos.
Em 8/9/2022, a Denúncia foi recebida, oportunidade na qual o juízo designou o
dia 5/12/2022 para qualificação do Acusado e oitiva das testemunhas arroladas pelo MPM
(evento 1 doc. 2).
Em 17/10/2022, o Acusado foi devidamente citado (evento 33 doc. 3).
Em 5/12/2022, foi procedida a qualificação do Acusado e a oitiva das
testemunhas arroladas pelo MPM na Denúncia. Encerrado o depoimento, o MPM desistiu da
oitiva da testemunha Luan de Oliveira Araújo, dando-se por satisfeito com a prova
testemunhal. Após, o Juiz Federal determinou abertura de vista às partes, para fins do art.
417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (evento 55 doc. 1).
A Defesa, devidamente intimada, não arrolou testemunhas (evento 61).
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 15/2/2023, foi designado o dia 3/4/2023 para a sessão de interrogatório do
Acusado (evento 63).
Em 3/4/2023, em sessão de julgamento, ausente o Acusado, a DPU fez o
requerimento de que fosse interpretada a ausência como manifestação de direito ao silêncio,
sendo decretada a interpretação, por unanimidade do CPJEx, como um Direito Constitucional
de permanecer em silêncio. Na oportunidade, o Juízo determinou abertura de vista às partes,
para fins do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar. Em questão de ordem, a DPU
solicitou que constasse em Ata, mesmo em destempo, que compareceu o Acusado
virtualmente em sala reservada com a DPU, informando que Acusado permaneceria em
silêncio no referido ato, sendo desnecessário o seu interrogatório (evento 91).
Em 20/4/2023, o Parquet das Armas requereu, na fase do art. 427 do CPPM,
que fossem juntadas aos autos as certidões atualizadas de antecedentes criminais do Acusado
(evento 95).
Em 2/5/2023, a Defesa apresentou requerimento para que fosse oficiado o
Comando do Campo de Instrução de Barão de São Borja (CIBSB), sediado em Rosário do
Sul/RS, para que fosse juntada: a) Cópia da folha de alterações completa do Acusado; e b)
Ficha de entrevista e seleção complementar (evento 101).
Em 8/5/2023, o Juízo deferiu os pedidos formulados pelas partes, para
providenciar a juntada aos autos das certidões de antecedentes criminais atualizadas, das
cópias das folhas de alterações atualizadas e da ficha de entrevista e seleção complementar do
Acusado (evento 103).
Em 10/5/2023, foram juntadas aos autos as certidões de Nada Consta dos
antecedentes criminais atualizados (evento 105, doc. 1 a 3) e, em 8/6/2023, foram juntadas as
folhas de alterações e a ficha de entrevista e seleção complementar do Acusado, constando
inspeção de saúde que concluiu pelo parecer “Incapaz B2. Necessita de 30 dias de
afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento” e, posteriormente, pela
anulação da incorporação do Acusado (evento 115, doc. 1 a 4).
Em 23/6/2023, a Defesa apresentou petição (evento 121) requerendo a juntada
aos autos do inteiro teor da referida ata de inspeção de saúde, antecedendo o eventual pedido
de instauração de incidente de insanidade mental, relacionado ao motivo de seu
licenciamento, especialmente pela informação de que “a doença ou defeito físico pré-existia a
data da incorporação”, constante na sua folha de alterações, sendo deferido pelo Juízo em
3/7/2023 (evento 125).
A Ata de Inspeção de Saúde foi juntada aos autos em 13/7/2023 (evento 130).
Em 31/7/2023, a Defesa apresentou pedido de instauração de incidente de
insanidade mental com o objetivo de avaliar o estado de saúde mental do Acusado no
momento do crime, já que “a ata de inspeção de saúde deixa claro que ao tempo dos fatos o
Réu estava impedido de ter capacidade livre e consciente de se autodeterminar” (evento 137).
Em 4/8/2023, considerando a Petição da Defesa (evento 137), o Juízo concedeu
vista ao MPM em atenção ao Princípio Constitucional do Contraditório (evento 140 da
APM), que se manifestou pelo indeferimento do pedido de instauração do incidente de
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insanidade mental do Acusado (evento 143).
Em 30/8/2023, o Juízo indeferiu o pedido de instauração do incidente de
insanidade mental do Acusado GABRIEL DA SILVA LISBOA, constante da petição
defensiva de evento 137, por não preencher os requisitos exigidos pelo art. 156 do Código de
Processo Penal Militar (evento 145).
Em 18/9/2023, em face do indeferimento do incidente de insanidade mental, a
Defesa reiterou seu pedido de requerimento de intimação da Organização Militar para
apresentar a documentação médica que subsidiou a inspeção, bem como toda a documentação
médica relacionada ao Réu (evento 137), com a justificativa de necessidade do acesso a todos
os documentos médicos aptos a indicar a gravidade da dependência que acometia/acomete o
Réu antes de suas alegações finais, sob pena de se inviabilizar a completa análise das
condições do crime (tipicidade subjetiva, culpabilidade, intensidade do dolo, motivos
determinantes, etc) (evento 151).
Em 19/9/2023, considerando a Petição da Defesa (evento 151), o Juízo
concedeu vista ao MPM para manifestação (evento 153), que nada opôs quanto ao pedido
formulado (evento 156), sendo deferido em 11/10/2023, juntamente com a concessão de
vistas sucessivas às Partes para os fins do art. 428 do Código de Processo Penal Militar
(evento 159).
Em 27/10/2023, foram juntados os documentos referentes ao evento 151
(evento 167).
Em 13/11/2023, o MPM apresentou manifestação no sentido de que “a
documentação não tem o condão de justificar a prática delitiva ou descaracterizá-la de
qualquer forma, pugna pelo prosseguimento do presente Feito, em seus ulteriores termos”
(evento 167).
Em 23/11/2023, o MPM apresentou Alegações Finais requerendo a procedência
da Denúncia. Sustentou restarem comprovadas a autoria e a materialidade do delito, além de
levantar a inaplicabilidade da descriminalização da Nova Lei de Drogas e do Princípio da
Insignificância ao caso, por se tratar de crime de ofensa a incolumidade pública, de perigo
abstrato, que, quando cometido por indivíduo pertencente às Forças Armadas, adquire maior
periculosidade, afetando a atividade militar e terceiros. Aduziu que o denunciado se
encontrava em perfeitas condições para entender o caráter ilícito de sua conduta e admite que
houve defeito de incorporação do Acusado, mas que isso não prejudica a aplicação da Lei
Penal Militar. Por fim, pugnou pela condenação do Acusado nas sanções do art. 290 do CPM
(evento 171).
Em 22/1/2024, foram acostadas aos autos as Alegações Escritas da Defesa,
momento em que alegou preliminar de cerceamento de defesa, causada pelo indeferimento do
pedido de instauração de incidente de insanidade mental, o que feriria os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pugnou pela absolvição com base na
inimputabilidade penal do Acusado causada pela dependência química e pela aplicação de
medida de segurança, com tratamento ambulatorial, por analogia ao art. 97 do CP.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, subsidiariamente, na hipótese de condenação, manifestou-se: pela
declaração da nulidade da instrução processual, desde o indeferimento do pedido de
instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do inciso IV do artigo 500 do
CPPM; pela desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da
Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; pela
desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 202 ou no art. 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o
Acusado é primário e possui bons antecedentes; e pelo reconhecimento da atenuante de
confissão espontânea, nos termos do art. 72, alínea “d”, do CPM, a fim de que fosse reduzido
o quantum da pena.
A Defesa pugnou, também, pela substituição de eventual pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, com aplicação analógica do art. 44 e seus respectivos
parágrafos do Código Penal Comum, ou, não sendo esse o entendimento, pela concessão
do sursis. Por fim, requereu o prequestionamento expresso do art. 1º, III, e do art. 5º, caput, e
incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal (evento 177).
Em sessão realizada no dia 10/6/2024, o Juiz Federal rechaçou a arguição
Defensiva, relativa aos prequestionamentos, bem como não identificou nos autos indícios de
inimputabilidade do Acusado ou motivos para a declaração de qualquer nulidade processual,
desclassificação ou desproporcionalidade. O CPJ-Ex, por unanimidade, julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado para condenar o Acusado, nas sansões do art. 290 do CPM, à
pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspenção condicional da pena
e com direito de apelar em liberdade (evento 222).
A Sentença foi publicada no dia 12/6/2024. As intimações eletrônicas das partes
foram devidamente expedidas, sendo que a Defesa teve a intimação confirmada em
22/6/2024 (evento 233).
Inconformada com a Sentença, em 2/7/2024, a DPU interpôs recurso de
Apelação (evento 234). Em suas razões requer, preliminarmente, a decretação do
cerceamento de defesa por violação à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, pugna pela
absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, "b", "d" ou "e" do CPPM; em caso de a absolvição
ocorrer com base na inimputabilidade do Acusado, que seja aplicado o tratamento
ambulatorial; pela declaração da nulidade da instrução processual; subsidiariamente, pela
desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; pela desclassificação para do tipo penal do
art. 202 ou art. 291, I, ambos do CPM; que eventual condenação seja substituída por penas
restritivas de direito ou que a pena seja suspensa na forma do art. 84 do CPM. Além disso,
requer sejam prequestionados expressamente o art. 1º, III, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI,
"d", XLVII, "e", LIV e LV da CF/88.
Em Contrarrazões, apresentadas em 26/8/2024, o MPM, em síntese, rechaçou
toda a argumentação da Defesa, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos (evento 243).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra
do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS,
acostado aos autos em 28/8/2024, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do
presente recurso de apelação, para que seja mantida a sentença condenatória.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Apelo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
Entretanto, antes de analisar o mérito, é imperioso o exame das preliminares
suscitadas pela a Procuradoria-Geral da Justiça Militar e pela DPU.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar levantou a prescrição in concreto do
feito em Parecer (evento 10), supostamente ocorrida na data de 7/9/2024. In verbis:
[...]
Ad cautelam ao eminente Relator, não se pode olvidar da prescrição in concreto a operar, em
tese, na data de 07/09/2024, considerando a denúncia recebida em 08/09/2022, sentença
condenatória recorrível em 12/06/2024, o recurso exclusivo da defesa, bem como a pena
imposta de 1 ano e o prazo reduzido pela metade em razão da menoridade (arts. 123, IV, 125,
VI, §§ 1º, 5º, inc. II, c/c o art. 129, tudo do CPM).
Verifica-se que a Denúncia foi recebida em 8/9/2022 e a Sentença
Condenatória, que aplicou ao Réu a pena de 1 ano de reclusão, proferida em 12/6/2024.
De acordo com o art. 125, inciso VI, do CPM, para penas iguais a 1 ano de
reclusão, a prescrição se dá em 4 anos. No caso em tela, o prazo é reduzido pela metade em
razão da menoridade do Réu, totalizando 2 anos.
Portanto, não se verifica prescrição na modalidade retroativa, já que a Sentença,
de 12/6/2024, se deu antes da data de 7/9/2024.
Da mesma forma, a data de prescrição, em relação ao marco interruptivo do
Acórdão, se daria em 11/6/2026, dois anos após a Sentença Condenatória.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar.

PRELIMINAR DE NULIDADE
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta a DPU que, em virtude do indeferimento do pedido de instauração do
incidente de insanidade mental, houve prejuízo à defesa técnica, uma vez que entende ser
procedimento indispensável para avaliação do estado de saúde mental do Acusado no
momento do crime, a fim de afastar dúvida sobre sua imputabilidade.
Alega que o indeferimento ofende os princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, pois se trata de prova imprescindível ao efetivo exercício da defesa, que
foi requerida oportunamente.
Ademais, argumenta que o incidente de insanidade mental é necessário para a
busca da verdade real e para a legitimidade de eventual édito condenatório, sendo que, sem a
sua realização, pode-se estar condenando um inimputável à pena privativa de liberdade.
Sendo assim, pugna pela constatação de vício no feito, com a consequente
nulidade da instrução processual e pela determinação da realização de perícia médica.
Em que pesem os argumentos Defensivos, a preliminar não deve ser acolhida.
Verifica-se, dos autos, que não há dúvida razoável sobre a higidez mental do
Réu a ponto de justificar a instauração do incidente de insanidade mental.
Nesse diapasão, bem pontuou a Decisão (evento 145), in verbis:
[...]
Veja-se que o parecer emitido por ocasião da inspeção de saúde coaduna-se aos elementos
anteriores ao processo de incorporação do acusado, no sentido de que este poderia (e pode)
exercer atividades laborativas civis após o ato de anulação de incorporação.
Neste sentido não há elementos constante dos autos que demonstrem que o réu de estava
impedido de ter capacidade livre e consciente de se autodeterminar, nem qualquer dúvida
nesse sentido.
Gize-se, mais uma vez, que a hipótese de incapacidade B2 não é de inviabilidade plena do
exercício de outras atividades, mas apenas de uma incapacidade temporária para o serviço
militar.
Considerando o regulado pelo Código Penal Militara acerca da inimputabilidade penal por
doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e o disposto no CPPM com
relação ao incidente de insanidade mental, verifica-se que não foram preenchidos os
requisitos de sua admissibilidade.
Veja-se, dois são os requisitos para a realização do incidente: (1) quando houver dúvida
razoável quanto à imputabilidade, sendo esta relacionada à capacidade de entendimento
(compreender que o que se faz é errado) e autodeterminação (conseguir se conter, evitando a
prática do erro) no momento da conduta tida como criminosa; e (2) que a dúvida seja
derivada do fato de se estar acometido de uma doença ou deficiência mental, o que não fora
demonstrado nos autos.
Sobre o indeferimento de incidente de sanidade mental, o STF assim decidiu, litteris:
"(...). PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO DE ORIGEM, FUNDAMENTADAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. A instauração do incidente de insanidade
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mental requer estado de dúvida sobre a própria imputabilidade criminal do acusado, por
motivo de doença ou deficiência mental . Dúvida que há de ser razoável, não bastando a mera
alegação da defesa. 2. A falta de realização da perícia médica só configura a nulidade do
respectivo processo-crime em casos excepcionais. Casos em que avulta a ilegalidade — ou
manifesta arbitrariedade — no indeferimento do incidente de insanidade mental, mormente
quando evidenciada situação capaz de colocar em xeque a capacidade de autodeterminação
do acusado (imputabilidade, portanto). 3. No caso, o pedido de instauração do incidente foi
indeferido ante a constatação de que o paciente, no momento da prisão, desenvolvia
normalmente suas atividades laborais e de que nem sequer havia relatos de surtos paranóicos
ou psicóticos, (...). 4. Ordem denegada. (STF, HC 101515/GO, Rel. Ministro AYRES BRITTO,
Data de Julgamento: 3/8/2010.) (...)( (Grifos nosso.)
Por fim, CONSIDERANDO a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal Militar acerca da
instauração do incidente de insanidade mental, quando não houver dúvida razoável, litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADES. COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS. NOMEAÇÃO
DA DPU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA.
NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL PARA EXAME DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ORDEM EMANADA DE SUPERIOR
HIERÁRQUICO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, a utilização do
aplicativo WhatsApp como ferramenta para intimações em todo o Poder Judiciário. A
nomeação da DPU, após renúncia do advogado constituído, sem oposição do assistido, não
acarreta nulidade, uma vez que não consubstancia prejuízo ao direito à ampla defesa e ao
contraditório. Preliminar de nulidade arguida pela Defesa rejeitada por unanimidade. A mera
alegação de que o réu possui problemas psiquiátricos não enseja a instauração de incidente
de insanidade mental, quando não houver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado
que o torne incapaz ou suprima seu entendimento quanto à ilicitude do fato delitivo a ele
imputado. Precedente do STM. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade. A norma
penal militar, constante no art. 163 do CPM, sob a rubrica de "recusa de obediência" tutela a
autoridade e/ou a disciplina militar, o seu objeto é a recusa em obedecer a ordem de superior
hierárquico, desde que ela esteja entrelaçada com o dever ligado à "profissão das armas" ou a
qualquer matéria referente ao serviço militar. A recusa ao cumprimento de ordem referente a
assunto de serviço, adequa-se à conduta delitiva insculpida no art. 163 do CPM. A conduta de
militar que recebe ordem proferida por superior, no sentido de não se ausentar da
Organização Militar e se apresentar ao serviço, devidamente uniformizado, sem que tenha
acatado a determinação, revela patente a existência de dolo ao recusar-se a obedecer ordem
de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço. Precedentes do STM. Apelo
defensivo desprovido. Decisão unânime." (grifos nosso)
CONSIDERANDO que inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova
protelatória, impertinente ou desnecessária ao esclarecimento dos fatos, litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
PREJUÍZO
À
AMPLA
DEFESA.
REJEIÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA. 1- O indeferimento do pedido de visualização e de gravação
do DVD não ocasiona cerceamento de defesa se não for demonstrado nenhum prejuízo. A
Defesa teve acesso ao conteúdo integral da gravação no início da sessão e na oportunidade
nada impugnou. Preclusa, portanto, a arguição. Além disso, teve ciência, desde a citação dos
acusados, da existência da referida mídia e só na véspera da sessão de julgamento requereu
vista desta. 2- Também não há cerceamento ao direito de defesa quando o Juiz, de forma
fundamentada, baseado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de
diligência probatória que repute protelatória, impertinente ou desnecessária para
esclarecimento dos fatos. Precedente do STF. 3- Pela prova testemunhal e pelas imagens
captadas das câmeras de segurança mostrando a movimentação dos acusados durante e logo
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

após a ocorrência do fato, o conjunto probatório é convergente no sentido de que os acusados
foram os autores da subtração dos bens pertencentes à administração militar, merecendo ser
mantida a condenação do juízo de primeiro grau. Preliminar de nulidade rejeitada.
Unanimidade. Apelo Defensivo improvido. Unanimidade." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000023-59.2008.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) Marcos Martins Torres.
Data de Julgamento: 07/04/2011, Data de Publicação: 16/05/2011)(grifos nosso)
CONSIDERANDO, ainda, que o destinatário final do Laudo Pericial, decorrente do incidente,
é o Órgão Julgador, a quem caberá analisar toda a situação concreta apresentada, sopesando
as provas e elementos que compõem o acervo instrutório para, então, tirar suas conclusões
por ocasião do julgamento do feito;
CONSIDERANDO que não há nos autos qualquer prova ou indício que aponte no sentido da
existência de dúvida a respeito da imputabilidade mental do acusado;
INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de insanidade mental do acusado GABRIEL
DA SILVA LISBOA, constante da Petição Defensiva de Evento 137, por não preencher os
requisitos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal Militar.
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente desta Corte Castrense, in verbis:
APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. ART. 504, ALÍNEA "A", DO CPPM. PRECLUSÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EXAME PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE COCAÍNA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO CPM ENTRE USUÁRIO E
TRAFICANTE NO TOCANTE À IMPUTABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA REDUÇÃO DE PENA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE
PREVISTA NO CP. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. EFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO.
CONSUMAÇÃO DELITIVA E RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AUTOR DO FATO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DESPROVIDO.
Incorre nas penas cominadas no art. 290 do CPM o militar que é flagrado trazendo consigo,
no interior do quartel, material entorpecente que, após exame pericial, soube-se tratar de
cocaína. Rejeita-se preliminar de nulidade por ausência de intimação da Defesa, uma vez que
os vícios havidos ao longo da instrução processual devem ser arguidos no prazo de alegações
escritas (art. 504, alínea "a", do CPPM). Portanto, na atual fase recursal, eventuais causas de
nulidade foram alcançadas pela preclusão. Decisão unânime.
Refuta-se a segunda preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, visto que não se
recinte de fundamentação a decisão que indeferiu o pleito defensivo de instauração de
incidente de insanidade mental. Ademais, referido decisum era passível de ataque pelo
recurso cabível, na fase processual oportuna, o que não ocorreu. Decisão unânime.
No mérito, a constatação de pequena quantidade da cocaína apreendida em poder do acusado
não descaracteriza a tipicidade material da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na
tese da insignificância, haja vista que o desvalor da conduta atinge, gravemente, bens
jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde do infrator. Arguição de
contrariedade do art. 290 do CPM frente ao texto das Convenções de Nova York e de Viena
não prospera, pois são disposições complementares e servem de vetor interpretativo para a
legislação castrense, sem lhe retirar o tratamento penal mais rigoroso quando o caso exigir.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código Penal Militar não faz distinção entre o dependente químico ou psíquico de drogas
ilícitas e o traficante, portanto, torna-se impossível o reconhecimento da inimputabilidade
penal decorrente da dependência de entorpecente. O repositório jurisprudencial deste Pretório
Castrense registra precedentes a respeito da distinção entre o dependente e o traficante, com
critérios diferenciadores calcados, basicamente, no quantum da pena a aplicar. É inviável a
aplicação subsidiária do disposto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal (comum), haja
vista que a matéria referente à redução da pena pelo reconhecimento de semi-imputabilidade
já está suficientemente delineada no art. 48, parágrafo único, do Código Penal Militar.
Em homenagem ao Princípio da Especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito da
Justiça Militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre drogas, tendo em vista que a lei militar é especial e predomina sobre
as disposições da lei geral. A tese do crime impossível não se ajusta ao caso, haja vista que a
permanente vigilância do acusado, por si só, não suprimiu a eficácia do meio utilizado para a
prática delitiva, mas permitiu a responsabilização de seu autor. Apelo defensivo desprovido
por decisão unânime.
(Apelação nº 0000130-65.2013.7.02.0202, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo,
29/9/2015) (Grifo nosso).
Portanto, nesse ponto específico, não há que se falar em qualquer vício da
decisão do Conselho Permanente de Justiça que indeferiu o pleito da DPU de instauração de
incidente de insanidade mental, mormente pelas circunstâncias evidenciadas nos autos quanto
à imputabilidade do Réu.
Ademais, tal procedimento deve ser instaurado quando houver dúvida a respeito
da imputabilidade penal do Réu, consoante o disposto no art. 156 do Código de Processo
Penal Militar, o que não se observa no caso em exame.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela DPU.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
em favor do Apelante, Ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército GABRIEL DA SILVA
LISBOA, com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000213-14.2022.7.03.0203, que condenou, por unanimidade, o Apelante, pela prática do
delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
direito de apelar em liberdade e com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis)
pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto para o caso de cumprimento de
reprimenda (evento 226).
A materialidade delitiva restou comprovada. Nesse sentido, não há
controvérsias acerca da composição do entorpecente encontrado na posse do Acusado, pois
consta no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 253/2022/NUTEC/DPF/SMA/RS, da
Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS, resultado positivo para o princípio ativo da
MACONHA, entorpecente de uso proscrito no Brasil, elencado na Portaria SVS/MS nº
344/1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, os depoimentos testemunhais comprovam a autoria do delito, a qual
recai sobre o Acusado. Conforme a Sentença (evento 226):
[...]
A testemunha arrolada pelo MPM, 3° Sgt RENATA SANTANA MARQUES (evento 54,
VIDEO3, evento 54, VIDEO4 e evento 54, VIDEO5), esclareceu, em suma, que realizou uma
revista pessoal no acusado no dia dos fatos, ocasião em que o flagrou portando a substância
entorpecente no bolso da gandola, sendo que o réu, nesse instante, admitiu que se tratava de
maconha.
Por sua vez, a testemunha arrolada pelo MPM, Sd MIGUEL SEVERO ROOS (evento 54,
VIDEO7, evento 54, VIDEO8 e evento 54, VIDEO9) afirmou que no dia dos fatos o acusado
estava punido, e viu quando o réu retirou algo estranho de uma garrafa térmica, o que fez
com que a testemunha alertasse a Sgt Renata que, ao realizar a revista no Sd LISBOA,
encontrou a substância entorpecente.
(Grifos originais)
Portanto, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente
comprovadas, de forma que as declarações prestadas pelas testemunhas, em Juízo, aliadas ao
Laudo Pericial, constituem elementos probatórios suficientes para concluir que o Acusado, de
fato, mantinha em sua posse, em área sob a administração militar, a substância entorpecente,
popularmente conhecida como maconha, de uso proscrito no Brasil.
Acerca da tese de atipicidade por ausência de dolo, a Defesa aduz em seus
argumentos que a Sentença deve ser reformada porque o Acusado "não possuía a capacidade
de autodeterminação quando do cometimento do fato tido por delituoso", ressaltando que "a
condição de dependência química e as condições psiquiátricas do réu levaram à anulação da
incorporação do réu e, se não podem ser consideradas provas cabais sobre a sua
inimputabilidade, no mínimo geram dúvidas concretas sobre esta que, nesta condição,
impedem a condenação do réu".
Em que pese o esforço da Defesa, os seus argumentos não merecem ser
acolhidos. Vejamos.
As provas constantes dos autos são suficientes para se constatar o dolo na
conduta, pois o Acusado, no mínimo, assumiu o risco da prática do crime ao pedir para sua
mãe enrolar a maconha em um plástico e esconder dentro da garrafa térmica, e,
posteriormente, pedir para que outros levassem suas coisas para dentro da OM, sabendo que
o entorpecente estava escondido nelas. (APF n° 7000092-83.2022.7.03.0203, evento 1 doc. 7,
fl. 6)
De forma correta, a Sentença avaliou que diante de tudo quanto foi dito pelas
testemunhas em Juízo, corroborado pelas provas produzidas na instrução criminal, verifica-se
claramente que o Acusado GABRIEL DA SILVA LISBOA, com sua conduta, consumou o
tipo penal inscrito no art. 290, caput, do CPM.
De acordo com a perícia realizada, o material apreendido representou a massa
líquida de 8,4 gramas de maconha. Nesse conspecto, consoante entendimento sedimentado
desta Corte:
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a simples presença da substância entorpecente nos quarteis, em desacordo com as
normas legais e regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde
individual e coletiva, na medida em que põe em risco não só os integrantes da Força como
também outras frações da sociedade, em face da própria natureza das atividades militares,
com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado
poder de destruição (...).
(Apelação nº 7001208-43.2019.7.00.0000. Relator Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Publicação em 17/02/2021).”
Em relação à inimputabilidade, o CPM dispõe:
"Inimputáveis
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento, em
virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado."
De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para que
se possa reconhecer a inimputabilidade do agente, é necessário que tal condição esteja
suficientemente comprovada nos autos:
"o ônus da prova cabe a quem alega. Assim, incumbe à parte alegante comprovar a eventual
inimputabilidade do réu no momento do crime".
(STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000310-25.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação:
16/11/2023).
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a responsabilização penal
do Acusado, não se verificando, nos autos, qualquer indicativo que o acusado, na época dos
fatos, estivesse com a sua capacidade de autodeterminação comprometida, impossibilitando a
aplicação do princípio in dubio pro reo.
Cabe lembrar que nenhum dos desafios da vida militar torna irrazoável a
simples exigência de não portar e não guardar drogas no quartel. Nem a alegação de
esquecimento da droga não é suficiente para tornar o fato atípico por ausência de dolo.
Assim, não há como a Defesa alegar que o Réu não tinha capacidade de se
autodeterminar à época dos fatos, utilizando como argumento a anulação da sua incorporação
pela Administração Militar por conta de defeito de incorporação anterior a prática delituosa
narrada na denúncia. Essa situação administrativa não tem o condão, por si só, de provar tal
incapacidade do Réu.
Ademais, o simples fato de o Réu ter se submetido a consultas médicas,
inclusive com encaminhamento à psiquiatria, não significa que a sua capacidade de entender
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento estivesse
efetivamente comprometida.
Neste sentido, o julgado do STJ, AREsp 2.265.040 do relator SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, apresenta os requisitos para a dúvida razoável acerca de eventual déficit de
imputabilidade do Acusado, sendo que esta dúvida “deve ser séria e fundada, não bastando o
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mero requerimento, ou mesmo a mera suspeita.”
Do mesmo modo, a decisão afirma que “comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição. A simples alegação de que o
Acusado padece de embriaguez patológica não é suficiente para o reconhecimento da
excludente de culpabilidade prevista no art. 26 do CP”.
Assim, a simples alegação de dependência química e das condições
psiquiátricas não afastam a capacidade de autodeterminação do Acusado, ou seja, sua
imputabilidade, uma vez que no próprio Auto de Prisão em Flagrante ficou clara a
incontestabilidade da consciência de ilicitude do ato pelo Réu ao pedir à sua mãe para
esconder o entorpecente em sua garrafa térmica (APF n° 7000092-83.2022.7.03.0203, evento
1, doc. 7, fl. 6), de forma a obter acesso ao entorpecente enquanto sofria punição disciplinar.
Ademais, à luz das provas colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se
que o Acusado detinha posse, dentro do quartel, de substância entorpecente, tinha consciência
da ilicitude e poderia ter adotado postura diversa.
Em se avançando, argumenta a Defesa:
De toda sorte, ainda que se considere constitucional a previsão legal de crimes de perigo
abstrato, é imprescindível repisar que, in casu, o principal bem jurídico tutelado no tipo penal
é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com outros bens jurídicos
salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares.
A classificação dos bens jurídicos tutelados é coerente com a própria classificação dos tipos
penais, os quais compõem grupos distintos relativos aos delitos contra a pessoa, a honra, o
patrimônio, a administração militar, a disciplina e o serviço militar, a saúde, etc. Neste
sentido, os bens jurídicos são valores que não podem ser mesclados ou confundidos ante o
princípio da legalidade.
Assim, é sob o aspecto do dano ao bem jurídico saúde pública que devem recair a análise da
tipicidade, ilicitude e culpabilidade no caso em tela.
[...]
Ainda que se admita, por hipótese, que o delito em comento tenha por finalidade também
tutelar a hierarquia, disciplina e eficiência das Forças Armadas, o que seria feito de forma
indireta e mediata, certo é que a análise da efetiva necessidade de proteção de tais bens
jurídicos não pode ficar imune a um juízo de proporcionalidade e de significância da lesão a
tais valores. Dito de outro modo, ainda que se entenda que o crime do artigo 290 do Código
Penal Militar pretenda proteger, também, tais bens jurídicos, não se pode afastar, de plano, a
possibilidade de que em determinado caso concreto não tenha ocorrido efetiva lesão a tais
valores.
Não se pode confundir, em suma, crimes de perigo abstrato com crimes de mera conduta.
Dessa forma, a Defesa aduz a não recepção dos delitos de perigo abstrato; a
ausência de perigo concreto de lesão; a ausência de lesividade da conduta; e a incidência do
artigo 28 da Lei 11.343/2006 e das penas alternativas do Código Penal.
A argumentação defensiva não comporta deferimento.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que esta Corte já assentou em sua jurisprudência o entendimento de que
os delitos envolvendo entorpecente, entre os quais se destacam as condutas descritas no
artigo 290 do CPM, foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988.
É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da
justiça penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo
penal militar.
Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna,
sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena
quantidade de substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No entanto, o
militar que porte qualquer quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar coloca em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo
armado.
Sabe-se que o delito em comento tutela tanto a saúde pública, em primeiro
plano, e, em segundo momento, a saúde, a integridade física e a vida da própria pessoa,
considerada individualmente, quanto os princípios de hierarquia e de disciplina que norteiam
a vida militar.
Não havendo como a Defesa alegar ausência de perigo efetivo de lesão ao bem
jurídico tutelado, já que esta corte, com respaldo em vasta jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, vem, de forma contínua, repelindo a aplicação da tese em comento.
No ensejo, trago alguns trechos do voto prolatado pelo Pretório Excelso, da
lavra do Ministro Celso de Mello, na ocasião do julgamento do HC nº 103.684/DF, in verbis:
(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. (...)
A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. (...)
(...) A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. (...).
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente, em ambiente militar,
além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente
para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do resultado lesivo à saúde das
pessoas.
Assim, a conduta do Acusado de portar substância entorpecente em área sob
Administração Militar, independentemente da quantidade, traduz-se em agir que encerra em
si graves riscos para a incolumidade pública em geral e, em especial, para a saúde dos demais
militares da Organização Militar, área sensível, que conta com a presença constante de
armamentos.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta Corte que exemplifica sua
jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA. Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas
dentro da Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e
o local onde o delito foi praticado. Por implicar perigo à Administração Castrense, aos
militares que ali estejam e ao bom andamento das atividades típicas da caserna, configura
crime a conduta prevista no art. 290 da Lei Substantiva Castrense, cujo dispositivo penal
militar foi recepcionado pela CF/88 e sua constitucionalidade vem sendo confirmada pelo
STF. Ademais, por terem sido integradas à ordem jurídica brasileira pela via de decretos,
ambas as Convenções não desfrutam de "status" constitucional, nem possuem o condão de
revogar o art. 290 do CPM. Também não se aplicam os princípios da bagatela e da
subsidiariedade nesse tipo de crime no âmbito da Justiça Militar, mesmo que seja ínfima a
quantidade de substância proscrita apreendida, posto que nem a Legislação Castrense, nem a
ANVISA determinam uma quantidade específica de drogas para caracterizar a infração penal,
vide a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Por ser um crime de perigo abstrato e
bastante lesivo às Instituições Militares, deve ser severamente combatido, a fim de evitar que
sua ocorrência se torne corriqueiro no seio das Forças Armadas. Da mesma forma, a
alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº 13.491/17, não revogou o art.
290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça Militar, de maneira que a
modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o âmbito desta
Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária
comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos
tutelados pelo Códex castrense. Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria. (STM.
Apelação n.º 7000497-67.2021.7.00.0000. Relator: Min. ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 17/3/2022. Data de Publicação: 8/4/2022.) (Grifo nosso).
Ocorre que o art. 290 do Código Penal Militar é especial em relação à Lei nº
11.343/2006, observando-se a presença de fator de especialização incontornável, traduzido
pela expressão: “em lugar sujeito à administração militar”. Transcreve-se o dispositivo em
questão:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Inexiste dúvida, no presente feito, quanto ao fato de o entorpecente ter sido
encontrado em posse do Acusado, em local sujeito à Administração Militar, mais
especificamente, no alojamento de recrutas do Campo de Instrução de Barão de São Borja
(CIBSB), sediada em Rosário do Sul-RS.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão de serem esclarecedores, transcrevo trecho pertinente do voto do
Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira, proferido nos Embargos de Declaração nº
7000121-23.2017.7.00.0000, julgados em 13/3/2018, por esta Corte, que trata do fator
especializante encerrado na expressão “em lugar sujeito à administração militar”, cujos
fundamentos adoto igualmente como razão de decidir:
A Lei n° 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9° do CPM, passou a prever a
possibilidade de aplicação, nesta Justiça Especializada, de tipos penais não previstos na parte
especial do Código Penal Militar, quando a conduta for praticada nas situações descritas nas
alíneas do citado artigo, in verbis:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;
Em outras palavras, com a alteração do conceito de crime militar, passou a ser de
competência desta Justiça Especializada, os delitos que mesmo não tipificados na parte
especial no CPM enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. Esses passaram a ser
chamados de "crimes militares extravagantes" por Cícero Robson Coimbra Neves e de "crimes
militares por extensão" por Ronaldo João Roth[4].
Alega a DPU que, após a referida alteração, o Código Penal Militar passou a ser uma "norma
geral com relação às normas que disciplinam temas específicos como a lei de organização
criminosa, a lei de terrorismo, etc. E assim sendo, tais leis específicas e posteriores teriam
derrogado os dispositivos do CPM com elas incompatíveis.
De início, cumpre afastar a alegação defensiva de que, com a edição da nova lei, o CPM
deixou de ser norma especial e que qualquer norma pode disciplinar um delito militar.
A doutrina traz diversos conceitos para a especialidade conferida ao Direito Penal Militar.
MIRABETE e DAMÁSIO entendem que o Direito Penal Militar é especial em razão da sua
aplicação pela Justiça Militar
Já COIMBRA NEVES[5], citando Célio Lobão, entende que a especialidade do Direito Penal
Militar decorre do caráter sui generis dos bens jurídicos por ele tutelados, in verbis: "(...) o
Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico tutelado, isto é, as instituições
militares, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militar
(...)."
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse diapasão, o CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência para
processo e julgamento de delitos militares por esta Justiça Especializada, seja pelos bens
jurídicos específicos por ele tutelados.
E ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. Assim, dúvidas não há quanto à especialidade do Direito Penal Militar.
A expressão "em local sujeito a administração militar", constitutiva do tipo penal do art. 290
do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido tipo, norma
especial em relação ao art. 28 da Lei de Drogas.
Acerca da aplicação do princípio da insignificância e da proporcionalidade,
sustenta a Defesa, em síntese, que a conduta é atípica por inexistência de lesão ou risco de
lesão ao bem jurídico tutelado. Aduz que a quantidade de substância apreendida é pequena,
tratando-se de apenas 8,4g, quantidade que não apresenta a potencialidade lesiva exigida pelo
tipo penal.
Sem razão a Defesa, pois o crime tipificado no art. 290 do CPM não prevê
punição ao usuário, mas para o agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à
Administração Militar, condutas que expõem a perigo os integrantes e o patrimônio da OM,
sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido,
sem a exigência da materialização do dano para a consumação, faz-se necessária a
intervenção do Direito Penal Militar.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça Militar, corroborado
pelo STF, conforme se vê da Decisão a seguir, proferida no HC 170.190, de relatoria do Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, dentre outros julgados:
(...) A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a]
tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador” (...)
De valia citar o entendimento do STM sobre o tema, conforme trecho do
acórdão a seguir:
(...) É perfeitamente aceitável que determinadas condutas, indiferentes ao manejo da justiça
penal comum, sejam consideradas graves o suficiente para a deflagração do processo penal
militar. Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à caserna, sobre as
quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o porte de uma pequena quantidade de
substância entorpecente no meio civil passe despercebido. No entanto, o militar que carregue
consigo ou armazene qualquer quantidade de droga, em lugar sujeito à Administração Militar,
põe em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado. O tráfico, a posse
ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável,
possui grau de ofensividade e de periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade
lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas. Em casos semelhantes, esta Corte
Castrense já firmou seu entendimento sobre a matéria, no sentido da inaplicabilidade do
princípio da insignificância e da intervenção mínima aos crimes que envolvam o porte de
substância psicotrópica. Isso porque, a hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de um rígido padrão
decomportamento por parte dos militares. (...).
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Apelação nº 7000842- 38.2018.7.00.0000. Relator: Min. CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
DJE: 25/02/2019).
A conduta do Acusado ofendeu os bens jurídicos tutelados pela norma penal
militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a
aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta a tese defensiva de que a
repressão penal é desproporcional à gravidade do crime e que bastaria a simples exclusão das
fileiras do Exército para o sancionamento da conduta reprovável e para preservação da
hierarquia e da disciplina militares.
Ademais, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil
e administrativa são independentes, de modo a admitirem, punições administrativa e criminal
pelo mesmo fato, sem que isso se configure violação ao princípio do non bis in idem.
Outrossim, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância
quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria
regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante
a tutela dos seus princípios basilares. Acerca da tese de crime impossível, o pleito também
não merece ser acolhido.
Independentemente da quantidade apreendida, foi constatada, por meio de
perícia, a existência real de substância entorpecente, que foi encontrada em posse do
Acusado. Dessarte, em se tratando de crime de perigo abstrato, mostra-se desnecessária a
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado.
Em relação à alegação do caso se tratar de crime impossível, ante a ineficácia
absoluta do meio empregado (quantidade ínfima da droga), também discorda-se da Defesa.
Causa espanto a citação do HC nº 132.203 do STF, tendo em vista que a
quantidade de material apreendido com o Acusado foi consideravelmente maior do que a
quantidade encontrada no referido aresto, em muito se afastando daquele quantitativo que foi
considerado ínfimo.
Ademais, essa matéria já foi enfrentada pelo Plenário desta Corte Militar em
diversas oportunidades, conforme se verifica no seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
CONSTATAÇÃO
DE
"RESINAS
E
CANABINOIS".
PRELIMINARES.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
INCOMPATIBILIDADE COM AS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. NÃO
OCORRÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCISO XLVII, E AO ART. 227, § 3º,
INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. EXAME
PRELIMINAR
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
E
LAUDO
DEFINITIVO
REELABORADO PELA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. AUTORIA REFORÇADA
MEDIANTE PROVAS TESTEMUNHAIS. CRIME IMPOSSÍVEL. HIPÓTESE NÃO
VERIFICADA. CRIME BAGATELAR. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRALMENTE MANTIDA. DESPROVIMENTO
DO APELO DEFENSIVO.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Carecem de fundamento os ataques consubstanciados nas preliminares de
inconstitucionalidade da norma penal incriminadora insculpida no art. 290 do Código
Repressivo Militar (...), visto que o acusado era maior de idade à época do fato, sendo,
portanto, adulto, com plena capacidade de compreender a ilicitude de sua conduta.
Preliminares defensivas de inconstitucionalidade rejeitadas. Decisão unânime. A autoria
delitiva é extraída da própria situação de flagrância em que ocorreu a apreensão de maconha
(Cannabis sativa Lineu) no interior do PNR de Subtenentes e Sargentos, enquanto o acusado
exercia a função de sentinela. A materialidade delitiva foi comprovada após a inarredável
constatação, mediante laudo oficial, de substância entorpecente que determina dependência
física ou psíquica, o que impossibilita a pretendida absolvição. A constatação de pequena
quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da
ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da insignificância penal, porque a
tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens
jurídicos de relevo para a vida militar (disciplina, ordem administrativa, entre outros) e não
apenas a saúde do infrator. Não se afigura ajustada ao caso dos autos a tese de crime
impossível, sob a equivocada ótica de que a reduzida quantidade de droga não teria o
potencial de entorpecer o usuário. O meio empregado era absolutamente eficaz para
produzir o resultado danoso e o objeto do crime se apresentou totalmente apto para a
consumação delitiva. Recurso defensivo de Apelação desprovido. Decisão majoritária."
(STM. APELAÇÃO nº 0000200-94.2013.7.01.0401. Relator para o Acórdão Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/6/2016, Data de
Publicação: 10/8/2016)(Destaques nossos).
Em relação à alegação de que, em razão da desproporcionalidade do preceito
secundário do tipo penal do art. 290 do CPM, com base no direito comparado, deveriam ser
aplicadas as penas tipificadas para os delitos dos artigos 202 ou 291 do CPM, deve prevalecer
o entendimento sedimentado desta Corte que, considerando as questões relativas à
proporcionalidade, ao direito comparado, à individualização da pena, à dignidade da pessoa
humana e à crueldade da pena, já assentou em sua jurisprudência o não cabimento dessas
desclassificações. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE DA PENA
APLICADA.
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
NÃO
OCORRÊNCIA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. EMBRIAGUEZ. NÃO
CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO
DA AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA ALÍNEA
"D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...)
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Supremo Tribunal Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância
no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a
condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as
particularidades da carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado
grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico
tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
O conceito doutrinário de pena cruel não se enquadra nos argumentos defensivos e tampouco
diz respeito à reprimenda estabelecida no art. 290 do CPM.
Considerar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, cuja
individualização é levada a efeito analisando concretamente a conduta perpetrada pelo réu, é,
além do desconhecimento quanto ao conceito, desconsiderar a gravidade desse tipo penal no
âmbito da estrutura organizacional das Forças Armadas.
(...)
Para a configuração do delito encartado no art. 202 do Código Penal Militar, necessária se
faz a demonstração de que o agente se encontra no denominado "estado de embriaguez", ou
seja, revela-se imprescindível a comprovação de que o autor do fato ingeriu a substância
inebriante, o que não se verifica nos autos, uma vez que o Réu foi flagrado, durante uma
revista pessoal, trazendo consigo a substância entorpecente no bolso esquerdo da gandola.
O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo único do artigo 291 do Código Penal Militar
reclama, para a sua incidência, que o agente tenha a substância entorpecente em sua guarda
ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar, ou seja, deve
o agente ser o responsável lícito pela droga.
O tipo penal encartado no art. 290 do Código Penal Militar não possui como elementar a
condição do agente guarnecendo serviço, bastando, para a sua consumação, que o agente
trafique, porte ou use substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
(...)
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação n° 7000028-55.2020.7.00.0000. Relator: Min CARLOS VUYK AQUINO.
DJE: 10/6/2020).(Destaques nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU LICENCIADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
PROCESSAR E JULGAR RÉUS CIVIS. REJEIÇÃO. TESE FIXADA EM IRDR. ATIPICIDADE
E CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO (SAÚDE PÚBLICA). PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. NÃO CABIMENTO.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS
INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
1. Preliminar de incompetência. (...)
2. O crime de posse de entorpecente consubstancia delito de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a
probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo.
3. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem
constitucional em vigor.
4. Tese de crime impossível incabível. O fato de a quantidade de substância apreendida ser
mínima, possuir ou não capacidade de causar dependência, bem como possuir potencial lesivo
baixo é irrelevante ao caso, especialmente se considerarmos que o Princípio da
Insignificância não se aplica ao delito em questão. O crime do art. 290 do CPM viola de
forma intensa os princípios da hierarquia e da disciplina.
5. É incabível invocar o Princípio da Proporcionalidade para a desclassificação da conduta
para os crimes de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou caso assimilado a receita
ilegal (art. 291, I, do CPM), eis que a conduta não se amolda a tais delitos.
6. Não cabe também os pleitos da Defesa de aplicação dos institutos despenalizadores do art.
28 da Lei 11.343/06 e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito,
em face do Princípio da Especialidade da legislação penal castrense e da jurisprudência deste
Tribunal, sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo, vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao crime
tipificado no art. 290, caput, do CPM.
8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
(APELAÇÃO N.º 7000454-67.2020.7.00.0000, Min. Relator Lúcio Mário de Barros Góes, data
de julgamento: 05/11/2020)
(Destaques nossos).
A responsabilidade criminal do Acusado restou plenamente comprovada pelas
provas coligidas nos autos, em especial, as declarações das testemunhas, a própria prisão em
flagrante, a demonstrar a autoria, e o Laudo Definitivo de Análise Química, que constatou a
presença de tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido com o Acusado, a demonstrar
a materialidade delitiva. Não há qualquer elemento que possa eximir a responsabilização
penal do Acusado, de modo que a Sentença condenatória deve ser mantida.
Por fim, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais trazidas à
baila pelo Órgão de Defesa Pública, não se observam quaisquer violações dos dispositivos da
Carta Maior por ela apontados, conforme a fundamentação do presente voto, que afastou, na
integralidade, as teses defensivas.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição, suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar; de rejeitar a segunda preliminar, de nulidade,
suscitada pela Defensoria Pública da União, e, no mérito, de negar provimento à Apelação
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interposta pela DPU, para manter incólume a Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372761v21 e do código CRC 96f2c675.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 27/06/2025, às 12:27:56
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372761 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000213-14.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: GABRIEL DA SILVA LISBOA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as
preliminares de prescrição, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça militar, e de
nulidade, suscitada pela Defensoria Pública da União, e, no mérito, para negar provimento à
apelação interposta pela Defensoria Pública da União e manter a sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo
Relator Ministro Leonardo Puntel.
1. Preliminares
1.1. Prescrição
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscita o reconhecimento da prescrição,
em sede de parecer de lavra da Sub-Procuradora-Geral Luciano Moreira Gorrilhas, que
sustentou o seguinte:
Ad cautelam ao eminente Relator, não se pode olvidar da prescrição in concreto a operar, em
tese, na data de 07/09/2024, considerando a denúncia recebida em 08/09/2022, sentença
condenatória recorrível em 12/06/2024, o recurso exclusivo da defesa, bem como a pena
imposta de 1 ano e o prazo reduzido pela metade em razão da menoridade (arts. 123, IV, 125,
VI, §§ 1º, 5º, inc. II, c/c o art. 129, tudo do CPM).
Verifica-se, no caso, que a contagem do prazo prescricional teve início na data
do recebimento da denúncia, qual seja, 8/9/2022. A sentença condenatória foi publicada em
12/6/2024, tendo sido o réu condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão.
De acordo com o art. 125, inciso VI, do CPM, a prescrição ocorre em 4 (quatro)
anos se o máximo da pena é igual a um ano. Ressalta-se que o acusado era menor à época dos
fatos, razão pela qual esse prazo é reduzido pela metade, totalizando 2 (dois) anos.
Portanto, não se verifica a prescrição na modalidade retroativa, já que entre a
data o recebimento da denúncia (8/9/2022) e a sentença condenatória (12/6/2024) não
transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos.
Importante registrar que também não transcorreu prazo de 2 anos a contar da
sentença condenatória (12/6/2024) e a data deste julgamento, não havendo, igualmente, a
prescrição intercorrente.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.2. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
A Defensoria Pública da União suscita a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, em razão da ausência de instauração do incidente de insanidade
mental para avaliação do estado de saúde mental do acusado no momento do crime, a fim de
afastar dúvida sobre sua imputabilidade.
Quanto ao incidente de insanidade mental, o art. 156 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM) esclarece ser possível a realização da perícia médica somente no caso
de dúvida quanto à imputabilidade penal do agente, o que não ocorreu no presente caso.
Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da
imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica.
A decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia médica restou assim
fundamentada (processo 7000213-14.2022.7.03.0203/RS, evento 145, DESPADEC1):
Ora, do acima exposto, pode se concluir indene de dúvidas que o fato de ser
considerado "Incapaz B-2" não possui o condão de trazer qualquer dúvida acerca da
imputabilidade do agente, mesmo que essa incapacidade B-2 diga respeito ao uso de
substâncias proscritas, pois, como muito bem fundamentado pelo MPM, o fato de o agente
ser usuário não quer dizer que não possa ser autodeterminar.
Veja-se, caso o acusado GABRIEL DA SILVA LISBOA, ao tempo dos fatos, estivesse
impedido de ter capacidade livre e consciente de se autodeterminar, outro tipo de parecer
seria emitido pelo Maj Médico, dentro dos Grupos e Pareceres previstos nas normas ora
acima mencionadas.
Aliás, merece destaque o contrário do que fora trazido na Petição Defensiva (impedimento de
ter capacidade livre e consciente de se autodeterminar), sobretudo quando fora afirmado que
o inspecionado possui condições de exercer atividades laborativas civis. (...).
Veja-se que o parecer emitido por ocasião da inspeção de saúde coaduna-se aos elementos
anteriores ao processo de incorporação do acusado, no sentido de que este poderia (e pode)
exercer atividades laborativas civis após o ato de anulação de incorporação.
Neste sentido não há elementos constante dos autos que demonstrem que o réu de
estava impedido de ter capacidade livre e consciente de se autodeterminar, nem qualquer
dúvida nesse sentido.
Gize-se, mais uma vez, que a hipótese de incapacidade B2 não é de inviabilidade plena do
exercício de outras atividades, mas apenas de uma incapacidade temporária para o serviço
militar.
Considerando o regulado pelo Código Penal Militara acerca da inimputabilidade penal por
doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e o disposto no CPPM com
relação ao incidente de insanidade mental, verifica-se que não foram preenchidos os
requisitos de sua admissibilidade.
Veja-se, dois são os requisitos para a realização do incidente: (1) quando houver dúvida
razoável quanto à imputabilidade, sendo esta relacionada à capacidade de entendimento
(compreender que o que se faz é errado) e autodeterminação (conseguir se conter, evitando a
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática do erro) no momento da conduta tida como criminosa; e (2) que a dúvida seja
derivada do fato de se estar acometido de uma doença ou deficiência mental, o que não fora
demonstrado nos autos.
Como se observa, o indeferimento do pedido de instauração de incidente de
insanidade mental embasou-se no argumento da ausência de prejuízo à atuação processual,
tendo em vista que não ficaram evidentes os elementos de convicção aptos a justificar dúvida
sobre a higidez mental do acusado, o que não configurou cerceamento de defesa.
Nesse sentido a jurisprudência é pacificada neste Tribunal:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO A SUPERIOR (ART. 298 DO
CPM). PRELIMINARES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO PARQUET MILITAR PARA A PROPOSITURA DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. RECUSA EM ASSINAR DOCUMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR.
OFENSA A SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONFIGURAÇÃO. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA
DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. A instauração de incidente de
insanidade mental pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a imputabilidade do réu.
No caso dos autos, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de elementos
concretos que suscitassem tal dúvida. Preliminar rejeitada por unanimidade. O Ministério
Público Militar deliberou pela recusa fundamentada em propor o ANPP, por considerar que o
instituto não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime praticado, em
face do desrespeito à integridade moral e ao decoro do ofendido, bem como aos princípios da
hierarquia e da disciplina militares. Ademais, no julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, esta Corte Castrense firmou a tese de que o ANPP não se aplica na Justiça
Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do Acusado. Preliminar
rejeitada por unanimidade. Configura o crime previsto no art. 298 do CPM a conduta do
militar que, ao recusar-se a cumprir ordem legítima, profere insultos à autoridade superior. O
dolo em desacatar restou comprovado na enunciação de uma expressão injuriosa de baixo
calão, de conteúdo denso, em franco descumprimento do dever funcional, dirigida de forma
direta, objetiva e específica para o superior hierárquico. Recurso desprovido. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000030-87.2023.7.01.0001.
Relator para o Acórdão: Ministro Cláudio Portugal de Viveiros. Data de Julgamento:
13/03/2025, Data de Publicação: 14/04/2025) (grifo nosso)
No mesmo sentido é a posição consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
conforme aponta o seguinte julgado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME
DE POSSE DE MATERIAL PORNOGRÁFICO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART.
241-B DA LEI N. 8.069/90). INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que denegou
habeas corpus, mantendo a decisão de indeferimento de instauração de incidente de
insanidade mental em favor do recorrente, acusado de posse de material pornográfico
envolvendo criança ou adolescente.
2. O pedido de instauração do incidente foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, que
considerou não haver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, uma vez que o
atestado médico apresentado indicava apenas "suspeita diagnóstica" dos transtornos
mencionados.
II. Questão em discussão
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de instauração de
incidente de insanidade mental configura constrangimento ilegal, considerando a alegação de
dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.
III. Razões de decidir
4. A realização de exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo
de elementos que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado, o que não se
demonstrou no caso em questão.
5. As instâncias ordinárias concluíram que não há elementos suficientes no caderno
processual para causar dúvida acerca da higidez mental do denunciado, destacando que o
acusado procurou auxílio médico apenas após ser preso em flagrante e colocado em liberdade
provisória.
6. A possibilidade de realização do exame de insanidade mental permanece aberta, podendo
ser requerida ao final da instrução processual ou em eventual execução penal, caso surjam
elementos que justifiquem a dúvida sobre a imputabilidade do recorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A realização de exame de insanidade mental depende de elementos
que suscitem dúvida razoável sobre a imputabilidade do acusado. 2. A ausência de elementos
suficientes para causar dúvida sobre a higidez mental do denunciado justifica o
indeferimento do incidente de insanidade mental". Dispositivos relevantes citados: CPP, art.
149; CPP, art. 154. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 955.027/RR, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.
(RHC n. 189.298/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Portanto, nos termos da tese de julgamento fixada no STJ, a ausência de
elementos suficientes para causar dúvida sobre a higidez mental do acusado justifica o
indeferimento do incidente de insanidade mental.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
pela DPU, por falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A DPU, assistindo o ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Gabriel da
Silva Lisboa, interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime do art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM) (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de recorrer em liberdade e o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
Em suas razões, requer a absolvição imprópria do acusado, alegando sua
inimputabilidade, derivada da dependência química, com a aplicação de medida de segurança
e tratamento ambulatorial, por analogia ao art. 97 do CP. Pugna pela absolvição por tratar-se
de crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado, tendo em vista a pequena
quantidade da droga apreendida, bem como aponta ausência de perigo efetivo de lesão à
saúde pública.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer, subsidiariamente, que seja desclassificada a conduta do art. 290 do
CPM para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação dos institutos
despenalizadores da Lei n.º 9.099/95, e que seja reconhecida a desproporcionalidade do
preceito secundário do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, aplicando-se as penas
tipificadas para os delitos dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM.
Por fim, pugna que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja
substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum,
aplicável na espécie por analogia. Caso não haja a substituição, requer que seja concedido o
sursis e prequestiona o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV
da Constituição Federal.
2.2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 2/6/2022, por volta das 20h45m, no alojamento dos
recrutas, quando estava cumprindo punição disciplinar, o acusado foi revistado pela Terceiro-
Sargento Renata Santana Marques e flagrado portando substância entorpecente, vulgarmente
conhecida como maconha, no bolso de sua gandola.
Por esse fato, o Ministério Público Militar imputou ao acusado a conduta
tipificada no art. 290, caput, do CPM.
Quanto à alegada inimputabilidade decorrente da dependência química,
conforme já analisado em preliminar, constata-se que restou comprovado nos autos que, em
que pese a possível condição de usuário de drogas, não há dúvida acerca da capacidade de
autodeterminação do ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Gabriel da Silva Lisboa no
momento em que foi flagrado portando a substância entorpecente no bolso de sua gandola.
Seria necessário que o apelante fosse dependente a ponto de não possuir
"capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento" no momento da ação, a fim de ser considerado inimputável, o que não foi
verificado nem sequer mencionado nos autos.
Nessa linha, o fato de uma pessoa ser usuária ou, até mesmo, dependente de
entorpecente, por mais que o uso seja por um longo período de tempo, por si só, não afasta a
capacidade mental para entender o caráter ilícito do ato praticado. Ao contrário, o usuário de
drogas, mesmo sendo dependente, é imputável para todos os efeitos, a não ser que a
dependência efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos.
Como o próprio magistrado consignou, ao indeferir o pedido da defesa para que
fosse instaurado incidente de insanidade mental, não havia elementos nos autos que
colocassem em dúvida a higidez mental do acusado. Portanto, a determinação de exame de
sanidade não se fazia necessária.
Certo é que a inaptidão do apelante para o serviço ativo, verificada em inspeção
de saúde realizada pelo Exército, não repercute na sua culpabilidade, pois não teve como foco
a investigação acerca da imputabilidade, nos moldes delineados no art. 48 do CPM.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O objetivo de tal exame foi a verificação da aptidão física para permanecer nas
fileiras do Exército. Noutras palavras, os parâmetros do exame de higidez física foram
diversos dos que seriam utilizados no incidente de insanidade mental. Assim, o uso de
entorpecentes podia ser determinante para impedir sua permanência na ativa, mas não para
considerá-lo inimputável, haja vista que não realizada sob esse viés.
Portanto, não há qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição
imprópria do apelante, nem mesmo reconhecer sua semi-imputablidade.
Embora não haja questionamento por parte da defesa quanto à cadeia de
custódia, cumpre evidenciar que o material foi regularmente apreendido e recolhido no
instante do flagrante, tendo sido emitido o Laudo Preliminar de Constatação do Exército n.º
001/2022, com resultado positivo para maconha (processo 7000092-83.2022.7.03.0203/RS,
evento 1, P_FLAGRANTE8), resultado confirmado pelo Laudo de Perícia Criminal Federal
nº 253/2022/NUTEC/DPF/SMA/RS, da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS
(processo 7000092-83.2022.7.03.0203/STM, evento 59, LAUDOPERIC2).
Do exposto, conclui-se que não há falhas na cadeia de custódia do material
apreendido.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, pois abarca diversas condutas envolvendo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar, receber, ministrar ou entregar substância que sabe ser maconha é condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
No caso, relativamente à análise da substância apreendida, a conclusão do laudo
definitivo atestou a presença de entorpecente ilícito, conforme descreve (processo 7000092-
83.2022.7.03.0203/STM, evento 59, LAUDOPERIC2 ):
O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado foi
POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face das
características morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles o
Tetrahidrocannabinol (THC).
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se constata, ficou caracterizado tratar-se de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica, comprovando-se, portanto, a materialidade
do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
Quanto à autoria, a testemunha Soldado Miguel Severo Roos disse que viu
quando o apelante retirou algo estranho de uma garrafa térmica e alertou a Terceiro-Sargento
Renata para fazer uma revista em que foi encontrada a substância entorpecente.
Por sua vez, a testemunha Terceiro-Sargento Renata Santana Marques pontuou
que o apelante, no momento em que ela realizou a revista e encontrou a substância
entorpecente no bolso da gandola, afirmou que a droga lhe pertencia.
Destaco que o apelante deixou de comparecer à audiência de instrução na qual
seria interrogado, sendo deferido o pedido apresentado por seu defensor de que a ausência
fosse considerada como exercício do seu direito de permanecer em silêncio.
Assim, resta incontroversa a autoria delitiva.
A DPU pugna pela absolvição do apelante, sustentando que a quantidade de
material entorpecente encontrada, 8,32g (oito gramas e trinta e dois centigramas) da
substância entorpecente, incluindo o papel, evidencia a absoluta impropriedade do objeto
para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da hierarquia e disciplina ou à
eficiência das Forças Armadas, indicando a ocorrência de crime impossível, com base no art.
32 do CPM, cujo teor transcrevo:
Art. 32 – Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
Sustenta, ainda, a ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública nos
chamados crimes de perigo abstrato, pugnando pela absolvição do apelante.
O crime de posse de entorpecente não exige a necessidade de se materializar
dano contra a incolumidade pública. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos,
sendo certo que o simples fato de “trazer consigo” substância entorpecente em local sujeito à
administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Assim, uma vez consumado o delito, não há que se falar na aplicação do citado
art. 32 do CPM, tampouco na existência de crime impossível.
Ainda, as condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em
delito que requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim,
basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública – a saúde pública.
Portanto, mesmo que se trate de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da tropa, ao
seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna em
razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, na esteira da alegação de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo
art. 290 do CPM, a DPU sustenta a tese da não recepção do crime de perigo abstrato.
Repiso que, neste caso, constata-se a ocorrência tanto da tipicidade formal, que
é a correspondência entre as ações do apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva,
quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados
pelo CPM.
É inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do CPM apresenta
alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a
sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se trata
da saúde pública.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre ressaltar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição Federal e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais
vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pela prova oral
colhida em juízo e pelo Laudo Pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Há, nos autos, registros do
trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, que
permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a mesma
encontrada com os Acusados. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da Suprema
Corte, a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de formalização do
Termo de Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de
custódia. Afastada a tese defensiva de crime impossível, pois a “pequena” quantidade de
droga apreendida na posse dos Recorrentes não caracteriza ausência de risco aos bens
jurídicos tutelados, sendo assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense. Nesse norte, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que o princípio da insignificância penal não se aplica nos
casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência do STM e do Supremo Tribunal Federal, apesar de tratar-se de
crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das especificidades das
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância. Mesmo após as alterações legislativas trazidas
pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a
especialidade do Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelos Réus subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Ademais, consoante a jurisprudência do STF, o art.
290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade. A pretendida substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a
Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal
Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal nº 7000798-43.2023.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/06/2024, Data de Publicação: 13/08/2024).
(grifo nosso)
Cabe anotar também, que o respeito à Constituição Federal se torna inviável
sem que o Estado seja soberano. Significa que, sem soberania, é impossível a consecução de
qualquer modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao princípio da soberania (art. 1º, I, da
CF), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da CF, a própria
ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal
comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das organizações militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Assim, repiso, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime de perigo
abstrato não encontra guarida no contexto constitucional vigente, tampouco na de ocorrência
de crime impossível, devendo prevalecer a sentença de primeiro grau.
No que toca ao pedido de desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para
a tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores
das Leis n.º 9.099/95, reconheço a eficácia das políticas sociais para recuperar o usuário de
entorpecente e a razoabilidade da fixação de penas alternativas previstos no Código Penal
comum. Contudo, o argumento não é suficiente para fundamentar a incidência da legislação
penal comum no caso, tendo em vista o princípio da especialidade e a plena vigência do art.
290 do CPM.
À luz desse princípio, a legislação comum somente seria aplicável se não
houvesse lei específica em sentido contrário. Porém, o CPM traz expressa tipificação mais
rigorosa da posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atenção às especificidades da caserna e em homenagem aos princípios basilares da hierarquia
e da disciplina.
Como já visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a
posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade.
Não se admite mesclar os regimes penal comum e penal militar, selecionando as
partes mais favoráveis de cada sistema, para afastar o princípio da especialidade da lei penal
castrense.
Esse é o entendimento predominante do Superior Tribunal Militar:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao
bem jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância
Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O
porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n.º 7000428-
69.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do
julgamento 5/11/2020, DJe de 2/12/2020) (grifo nosso.)
Ressalte-se que a Lei n.º 13.491/2017 visou atrair para a competência da Justiça
Militar da União os crimes que não eram submetidos à jurisdição militar, quando praticados
nas situações elencadas naquela lei. Não se trata de lei penal benéfica superveniente (novatio
legis in mellius). A inclusão do julgamento de crimes previstos na legislação penal comum
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar
na competência desta Justiça Especializada, realizada pela Lei n.º 13.491/2017, não revoga as
previsões da lei penal militar.
Essa conclusão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da
seguinte ementa:
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA
COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 2.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE n.º
865.872-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 1º de setembro de
2017, DJe 2 de outubro de 2017.)
Assim, não há fundamento legal para incidência do art. 28, caput, da Lei n.º
11.343/2006, devendo ser mantida a sentença condenatória quanto ao reconhecimento da
tipicidade penal dos fatos perpetrados pelo apelante, nos termos do art. 290, caput, do CPM.
Por fim, no que concerne ao pedido de desclassificação da conduta para que
sejam tomados como patamar de apenamento os limites mínimo e máximo dispostos nos arts.
202 e 291, parágrafo único, I, ambos do CPM, entendo que não é possível acolher o pleito
defensivo, pois a conduta atribuída ao apelante se enquadra perfeitamente na norma
incriminadora prevista no art. 290 do CPM, conforme já mencionado anteriormente, estando
o seu preceito secundário perfeitamente adequado à prática delitiva.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se relaciona
com a conduta praticada pelo apelante. Sequer há indícios de que tenha consumido álcool no
período em que esteve de serviço.
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, parágrafo único,
I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita legal, pois a substância
entorpecente que o militar guardava era ilícita e de uso proscrito. Os casos e as situações
elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas lícitas em que o militar tem
sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM,
a qual, de fato, foi praticada pelo apelante.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pela prova oral
colhida em juízo e pelo Laudo Pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Há, nos autos, registros do
trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, que
permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a mesma
encontrada com os Acusados. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da Suprema
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corte, a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de formalização do
Termo de Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de
custódia. Afastada a tese defensiva de crime impossível, pois a “pequena” quantidade de
droga apreendida na posse dos Recorrentes não caracteriza ausência de risco aos bens
jurídicos tutelados, sendo assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense. Nesse norte, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que o princípio da insignificância penal não se aplica nos
casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência do STM e do Supremo Tribunal Federal, apesar de tratar-se de
crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das especificidades das
instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância. Mesmo após as alterações legislativas trazidas
pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a
especialidade do Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelos Réus subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Ademais, consoante a jurisprudência do STF, o
art. 290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade. A pretendida substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a
Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal
Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000798-43.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/06/2024. Data de Publicação:
13/08/2024). (grifos nossos).
Nesses termos, não há qualquer desclassificação a ser implementada, pois a
conduta praticada pelo agente encontra perfeita subsunção no delito descrito no art. 290 do
CPM, cujo preceito secundário guarda perfeita adequação ao delito praticado.
Por estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não havendo
como prosperar as teses apresentadas pela Defesa, a manutenção da condenação é medida
impositiva.
Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direito, na forma do art. 44 e parágrafos do Código Penal Comum, aplicável na espécie por
analogia, aponto que, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, pelo princípio da
especialidade, fica impedida a aplicação do art. 44 do CP aos crimes de competência desta
Justiça, porquanto o Título V da Parte Geral do CPM contempla um método próprio de penas
principais e acessórias, que são necessárias, adequadas e suficientes para a retribuição e
prevenção do crime militar.
Vejamos o precedente desta Corte:
EMENTA: PRELIMINARES. JULGAMENTO DE CIVIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. UNANIMIDADE. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR
(CPM).
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
TAXATIVIDADE.
REJEITADA.
UNANIMIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ESQUEMA CRIMINOSO. EMISSÃO IRREGULAR DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO DE
ARRAIS
AMADOR
E
MOTONAUTAS
(CHA).
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL (CP). INAPLICABILIDADE.
DECISÃO UNANIME. I - Da interpretação literal do art. 124 da Constituição Federal, extrai-
se, de maneira segura, a competência da JMU para o julgamento de todos os crimes de
natureza militar, seja o agente civil, militar da ativa ou militar da reserva. Ao adotar o critério
ratione materiae, a norma constitucional outorgou a tarefa de definir o conceito de crime
militar ao legislador ordinário, que, nos termos do art. 9º, inciso III, do CPM, não afastou da
jurisdição castrense as infrações penais militares cometidas por civis. Preliminar rejeitada por
unanimidade. II - A norma penal do art. 320 do CPM contém todas as características
necessárias para permitir que o agente tenha a certeza do caráter ilícito de seu
comportamento: descritiva, abstrata, geral, indiretamente proibitiva, prévia e certa. Por isso,
sujeita-se plenamente ao princípio da legalidade e de seu consectário, o princípio da
taxatividade. Nesse esteio, não há dúvidas de que os Acusados tinham o pleno conhecimento
da ilicitude de suas ações, nos termos em que lhe foram imputadas pelo Órgão Ministerial.
Preliminar rejeitada por unanimidade. III - A necessidade de detalhamento da conduta na
Peça Acusatória tem por finalidade permitir ao Acusado o conhecimento da imputação que lhe
recai, bem como conceder a oportunidade para o exercício efetivo do direito ao contraditório
e à ampla defesa, sem que seja exigível um grau de detalhamento probatório capaz de edificar,
desde logo, um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade dos fatos. A Denúncia
qualifica o Acusado, narra suficientemente o fato criminoso praticado e expõe com clareza as
circunstâncias espaciais e temporais, contendo inclusive a classificação do possível delito e as
razões de presunção de delinquência. Preliminar rejeitada por unanimidade. IV - Restaram
plenamente comprovadas a autoria e a materialidade da existência de um esquema criminoso
em que os Corréus civis, especialistas do ramo de escolas de treinamento náutico, valiam-se
das facilidades proporcionadas pelo Corréu militar, para a emissão de Carteiras de
Habilitação de Arrais Amador e Motonautas (CHA). Os candidatos à mencionada habilitação
realizavam o pagamento pelos serviços prometidos pelos Acusados civis e forneciam-lhes os
documentos necessários. Em seguida, o Corréu militar providenciava a confecção das CHAs,
em desconformidade com o processo administrativo adequado e em violação do seu dever
militar no desempenho de sua função, com o intuito de obter vantagem pessoal para si e para
os Corréus civis. Recurso defensivo desprovido. V - Conforme jurisprudência pacífica desta
Corte, pelo princípio da especialidade, fica impedida a aplicação do art. 44 do CP aos crimes
de competência desta Justiça, porquanto o Título V da Parte Geral do CPM contempla um
método próprio de penas principais e acessórias, que são necessárias, adequadas e suficientes
para a retribuição e prevenção do crime militar. Recurso defensivo desprovido. VI - Violação
do dever funcional praticada pelo Acusado militar mediante abuso da confiança alcançada
por seus superiores hierárquicos, inclusive por meio do acesso aos sistemas informatizados.
Reconhecimento de que os meios e métodos utilizados para a realização dos atos criminosos
configuram circunstância judicial desfavorável impondo a agravação da pena-base aplicada.
Recurso ministerial parcialmente provido. VII - Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000315-13.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 07/12/2023, Data de Publicação:
20/12/2023)
No que concerne à suspensão condicional da pena, verifico que tal benefício foi
concedido ao apelante na sentença de primeiro grau e que não há motivos para não
reconhecê-lo.
Por fim, entendo que tampouco há violação a preceitos, fundamentos e
princípios constitucionais que justifiquem o prequestionamento dos arts. 1º, III, art. 5º,
caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV da CF/88, os quais foram mencionados de
forma genérica, sem apontar qual foi a real afronta aos citados postulados.
Diante o exposto, estando presentes a autoria e a materialidade delitivas e sendo
o apelante plenamente imputável, não há como abarcar as teses sustentadas pela defesa,
sendo impositiva a manutenção da sentença condenatória nos seus exatos termos.
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a sentença condenatória
recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372988v10 e do código CRC 9aad133a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/06/2025, às 09:48:39
7000213-14.2022.7.03.0203
40001372988 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR